Tribunal: TJDFT
Processo: 0716654-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0716654-86.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CHRISTIANO CHAVES FERREIRA RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das custas iniciais e recursais, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, I e art. 31, §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, após o indeferimento da justiça gratuita pleiteada, o recorrente juntou apenas os comprovantes de pagamento das custas iniciais recursais, sem as correspondentes guias. Desse modo, intime-se a parte recorrente para juntar as guias de pagamento correspondentes aos comprovantes em ID's 58014536 e 58014537. Concedo o prazo de 02 (dois) dias para manifestação. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora